Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo autor, em face do acórdão que reformou parcialmente a sentença para decotar do valor da condenação a quantia já restituída pelo réu/embargado (R$3.000,00), assim como para afastar o direito do autor/embargante à cláusula penal indicada (R$1.000,00), fixando o valor da condenação em R$1.300,00.

2. O embargante aponta omissão e obscuridade, no pressuposto de que o valor da condenação não deve ser fixado em R$1.300,00, visto que desembolsou a quantia de R$4.300,00 em 16/04/2021, enquanto a devolução parcial de R$3.000,00 ocorreu somente em 24/07/2023, ocasião em que o valor atualizado da dívida já alcançava o montante de R$5.054,11. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de evitar discussão de valor na fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 59643632).

4. Assiste razão ao embargante.

5. A correção monetária, consectário legal da condenação principal, é matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício. Vale citar: Acórdão 1698331, 07452989020198070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Destarte, o valor da condenação deve ser retificado para R$2.054,41 (dois mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), equivalente ao valor desembolsado (R$4.300,00 - 16/04/2021), atualizado até o pagamento parcial realizado (R$5.054,11 – 24/07/2023), deduzido o montante pago espontaneamente (R$3.000,00).

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para retificar o valor da condenação para R$2.054,41 (dois mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 25/07/2023 e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação, em 24/07/2023.